Tribunal: TJMT
Processo: 1035872-39.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035872-39.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[EDSON PINHEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 502.800.071-91 (RECORRENTE), ALESSANDRA CRISTINA PINHEIRO SIQUEIRA - CPF: 998.176.911-87 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO.
SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR

AUSÊNCIA DO AUTOR À
AUDIÊNCIA
DE CONCILIAÇÃO
.
CONTUMÁCIA.

JUSTO MOTIVO DEMONSTRADO.
SENTENÇA
DESCONSTITUÍDA.
DEVOLUÇÃO À ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Em atenção ao regramento próprio no âmbito dos juizados especiais, é obrigatório o comparecimento pessoal das partes às audiências designadas, caso contrário, sendo o autor, importará na extinção do feito, conforme prescreve o artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/
95
e
Enunci
ado

20/FONAJE
.

2.
Hipótese dos autos em que a parte
recorrente, ora autora,
justificou a ausência ao ato conciliatório
, corroborado por
certidão emitida pelo juízo sentenciante.

3.
Sentença
desconstituída e retorno dos autos à origem.

4.
Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, ante a ausência da parte autora à audiência de conciliação (contumácia).

Nas razões recursais, a parte pugna pela anulação da sentença com retorno dos autos à origem, sob o
fundamento de que
enfrentou problemas ao acessar a reunião, conforme certidão emitida pela Secretaria
do 5o Juizado Especial Cível da Capital
.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1035872-39.2024.8.11.0001

Polo Ativo

EDSON PINHEIRO DE OLIVEIRA

Polo Passivo

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos
.

Como relatado, a sentença recorrida extinguiu o feito, sem resolução do mérito, por não comparecimento da parte autora, ora recorrente, à audiência de conciliação. Eis trechos no ponto que interessa:

“
A parte reclamante, embora devidamente intimada, não se fez presente na audiência de Conciliação e nem mesmo apres
entou qualquer manifestação.

[...]

Deste modo, o não comparecimento da parte Reclamante à audiência conciliatória leva ao reconhecimento da contumácia, nos termos do art. 51, I, da Lei no 9.099/95, motivo pelo qual JULGO EXTINTO O P
ROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
”.

Em suas razões recursais, a parte argumenta que
teve problemas para acessar a reunião pela plataforma
Teams
, enquanto faz prova do alegado ao juntar certidão emitida pela própria Secretaria do 5o Juizado Especial Cível da Capital atestando o contato da advogada constituída da parte recorrente
.

A busca de certidão emitida pelo próprio juízo se mostra meio cabível para comprovação da impossibilidade de acesso, pois torna clara
as tentativas infrutíferas
de acesso e, ainda, a correção
do imbróglio.

Em atenção ao regramento próprio no âmbito dos juizados especiais, é obrigatório o comparecimento pessoal das partes às audiências designadas, caso contrário, sendo o autor, importará na extinção do feito, conforme
prescreve o artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95.
Na mesma dicção, o Enunciado n. 20/FONAJE:

ENUNCIADO 20 – O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.

Denota-se que a parte
recorrente
apresenta justifica
tiva plausível
e obtida em tempo hábil, cuja juntada nos autos em momento anterior à prolação da sentença não se mostrou possível diante da sua prolação 26 (vinte e seis) horas após o ato conciliatório. L
ogo,
a desconstituição
é medida que se impõe para fim de realizar nova audiência de conciliação e
dar
prosseguimento
ao
feito.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto
e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
desconstituir
a sentença proferida e, por consequência, determinar o retorno dos autos à origem para regular
processamento.

Sem custas
nem
honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput,
da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024